Tribunal: TJBA
Processo: 8116068-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116068-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ELNISIO MOTA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDNA MARIA MOTA DA SILVA SANTOS, RAFAELA MOTA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Josevando Souza Andrade, integrante da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais, movida por Elnisio Mota da Silva. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 932, inciso III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A apelação interposta pela CASSI limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados na contestação, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença recorrida, configurando ausência de dialeticidade recursal.

A sentença impugnada reconheceu a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde e a consequente indenização por danos morais, fundamentando-se na jurisprudência do STJ. No entanto, a recorrente não impugnou esses fundamentos de forma específica em seu recurso de apelação.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre de maneira clara e específica as razões pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, o que não foi observado pela recorrente.

A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 1187421/RS).

I
II
. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1187421/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

de n.º

8116068-10.2022.8.05.0001
, figurando como Agravante
s

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e, como Agravado
s
,
ELNISIO MOTA DA SILVA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

o
Agravo Interno
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA